Tribunal: TJSP
Processo: 2122664-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus - Paciente denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, e artigo 329, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 9.069/90 c.c. artigos 29 e 69 todos do Código Penal- Alegação de excesso de prazo na formação da culpa–Constrangimento ilegal– Não ocorrência –Não configura coação ilegal o excesso de prazo decorrente de incidentes

Ementa:

Habeas Corpus - Paciente denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, e artigo 329, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 9.069/90 c.c. artigos 29 e 69 todos do Código Penal- Alegação de excesso de prazo na formação da culpa–Constrangimento ilegal– Não ocorrência –Não configura coação ilegal o excesso de prazo decorrente de incidentes processuais não imputáveis ao juiz do processo- Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Não acolhimento – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal – Circunstâncias pessoais do paciente indicando a necessidade de manutenção da segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração na prática de ilícitos – Situação de pandemia não autoriza a concessão automática da benesse, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário – Ausência de documentos imprescindíveis para a análise do pedido- Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122664-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDSON
HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA e Impetrante RICARDO ROSA TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122664-04.2020.8.26.0000 -Voto no 701
2
Habeas Corpus Criminal 2122664-04.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Criminal
Paciente: EDSON HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA
Voto no 701
Habeas Corpus - Paciente denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, e artigo 329, “caput”, ambos
do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 9.069/90 c.c. artigos 29 e
69 todos do Código Penal- Alegação de excesso de prazo na
formação da culpa–Constrangimento ilegal– Não ocorrência –Não
configura coação ilegal o excesso de prazo decorrente de
incidentes processuais não imputáveis ao juiz do processo- Prisão
em flagrante convertida em preventiva
Revogação
Não
acolhimento Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos
do Código de Processo Penal
Circunstâncias pessoais do
paciente indicando a necessidade de manutenção da segregação
cautelar, a fim de evitar a reiteração na prática de ilícitos
Situação de pandemia não autoriza a concessão automática da
benesse, sobretudo quando não há prova de que não esteja
recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário Ausência
de documentos imprescindíveis para a análise do pedido-
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
de
liminar,
impetrado pelo advogado Ricardo Rosa Teodoro, em favor do paciente EDSON
HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 22a Vara Criminal do Foro
Central da Capital, em razão da mantença da prisão em preventiva.
Alegou o impetrante que o paciente se encontra preso, desde
09 de dezembro de 2019, tendo sido denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos
II e V, e § 2o-A, inciso I, e artigo 329, “caput”, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da
Lei Federal 9069/90, c.c. artigos 29 e 69, do Código Penal.
Aduziu que o paciente responde à acusação injustamente
encarcerado, o que perdura por quase 6 (seis) meses, sem previsão de encerramento da
instrução processual. Isso porque, na audiência de instrução, debates e julgamento
realizada em 30 de janeiro de 2020, não compareceram nenhuma das testemunhas comuns
à acusação e à defesa, quais sejam, a vítima e os policiais militares que realizaram a
prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122664-04.2020.8.26.0000 -Voto no 701
3
Informou que a representante do Parquet Paulista desistiu do
depoimento da vítima. Entretanto a defesa insistiu em sua oitiva, haja vista se tratar de
prova imprescindível ao deslinde dos fatos ali apurados.
Assim, a mantença da prisão do paciente se apresenta ilegal,
uma vez que viola a presunção de inocência. Ademais, ficou caracterizado o excesso de
prazo para a conclusão do processo.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Além disso, salientou a
desproporcionalidade da medida, alegando que a decisão da autoridade coatora carece de
fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito, invocando o
princípio constitucional da presunção de inocência e enfatizando os predicados pessoais do
paciente: primário e com residência fixa.
Afirma, ainda, tratar-se de pessoa que padece de asma e
bronquite, o que o coloca em situação de vulnerabilidade em relação à covid-19.
Requer, assim, a concessão da liminar para a expedição do
alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade provisória com a imposição de
cautelares alternativa à prisão (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 115/120).
As informações foram prestadas (fls. 123/124).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 130/135).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em primeiro lugar, quanto ao alegado excesso de prazo na
formação da culpa, anoto que, em consulta aos autos principais, via SAJ, é possível notar
que a apontada autoridade coatora vem tomando todas as providências necessárias ao bom
andamento processual.
Ficou registrado que a magistrada de origem, em 26 de maio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122664-04.2020.8.26.0000 -Voto no 701
4
de 2020, reexaminou a necessidade da segregação cautelar, tendo sido reiterados os
fundamentos adotados pela decisão que convertera a prisão em flagrante em preventiva.
Na oportunidade, destacou-se:
"Bem se vê que o panorama dos autos não se alterou desde
a prolação das decisões de fls. 46/49 (decisão que decretou a prisão) e fls. 186/189
(decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória/relaxamento da prisão). Ou seja, o
delito praticado pelo acionado reveste-se de particular gravidade, pois como já
mencionado alhures, foi cometido em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo
e o denunciado apontou referida arma em direção ao policial em clara oposição à prisão
em flagrante.
Em audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento, que somente não encerrou a instrução por pedido da defesa, foram ouvidos
os policiais militares, verificando-se de seus depoimentos que, além da subtração sofrida,
a vítima restou agredida fisicamente e ameaçada de morte, por conseguinte necessária se
faz a segregação do demandado para garantia da ordem pública e a correta aplicação da
Lei Penal, que a todos obriga. Por tais razões, MANTENHO A SEGREGAÇÃO
CAUTELAR do denunciado."
Em seguida, a culta magistrada reiterou ofícios aos
aplicativos Uber e 99 para que informassem ao juízo, com urgência, o endereço da
testemunha R.B.
Sobre o excesso de prazo, assim se manifestou a Douta
Procuradoria de Justiça: “Se há demora, ela se explica, em primeiro lugar, pela insistência
da Defesa em ouvir uma pessoa não localizada. E, em segundo lugar, pela
excepcionalidade criada pela pandemia mundial de covid-19, que obrigou o Poder
Judiciário a suspender os prazos processuais e a alterar profundamente a sua rotina de
trabalho, com a suspensão de audiências presenciais e adoção de trabalho remoto. As
audiências, ainda em ambiente virtual, foram retomadas apenas a partir do Comunicado
CG 317/2020, de 27 de abril de 2020.
Somente se revoga prisão por excesso de prazo quando a
demora é injustificada, imputável a deficiências no funcionamento do Poder Judiciário. No
caso concreto, tratando-se de dilação imposta por diligência requerida exclusivamente pela
Defesa e pela situação de força maior decorrente da pandemia mundial, não há como
cogitar em mau funcionamento do Poder Público.
Em outras palavras, a demora é regular e, portanto,
plenamente justificada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122664-04.2020.8.26.0000 -Voto no 701
5
Assim, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa
não se sustenta.
A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
segregação cautelar é igualmente improcedente.
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, em
09 de dezembro de 2019, em São Paulo, acusado da suposta prática do delito de roubo.
Segundo a denúncia, Edson Henrique Bezerra de Souza
subtraiu, em companhia de dois adolescentes, em proveito comum, mediante grave
ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, o veículo Volkswagen, modelo Fox,
placas FEG 7864, três relógios de pulso, uma máquina de cartão de crédito Mercado Pago,
um telefone celular Samsung A10, um óculos Rayban e a importância em espécie de
quatrocentos reais, pertencentes a Reginaldo Barbosa, restringindo a liberdade de
locomoção da vítima.
Consta ainda que, na mesma data e local, Edson facilitou a
corrupção dos adolescentes Maycon Araújo da Silva, 15 anos, e Wagner Fausto da Silva
Martins, 17 anos, com eles praticando a infração penal.
Consta, ainda, que, na mesma data, por volta das 05h30min,
na Avenida Ragueb Chofhi, altura do número 5200, nesta cidade, Edson opôs-se à
execução de ato legal mediante grave ameaça exercida contra o policial militar Jeferson
Jesus Fabri.
Narra a denúncia que Edson e os adolescentes ingressaram
no veículo, no qual a vítima também se encontrava, um dos quais assumiu a direção do
veículo. Pelos delinquentes, a vítima foi informada de que passariam a circular com o
veículo para que pudessem efetuar saques e compras com seu cartão bancário e senha.
No momento em que o veículo diminuiu a velocidade, ao
passar por uma valeta, a vítima abriu a porta e se atirou para fora do carro.
Cerca de uma hora e meia depois do roubo, o veículo
roubado sobre o qual pesava alerta de roubo pelo Copom passou por um radar
inteligente, de modo que viaturas da Polícia Militar foram alertadas. E se dirigiram ao
local. Ao abordarem os autores do delito, o paciente teria apontado a arma para os
policiais no intuito de resistir à prisão.
Assim, os fatos imputados ao paciente são graves e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122664-04.2020.8.26.0000 -Voto no 701
6
demandam uma atuação repressiva por parte do Estado, no intuito de coibir a reiteração e
garantir a ordem pública e a instrução criminal.
A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia
da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, anotado tratar-se de delito, em
tese, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, destacando, ainda,
que o paciente chegou a apontar a arma em direção ao agente policial, em clara oposição à
prisão em flagrante.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade,
domicílio no distrito da culpa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para afastar a
custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em
apreço. "...Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente
se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa - , a periculosidade do
agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se
pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Não se trata de presumir a
periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas
infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta,
esta atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em
seus inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da
medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em
razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução. Assim, certos tipos de
crimes, como o que ora se examina, permitem que, da simples prática delitiva, se infira o
perigo à ordem pública, que é o periculum libertatis exigido para a preventiva...". (STJ -
Habeas Corpus 94.112/MG - Rel. Min. Jorge Mussi - Julg. 5.6.2018 - Pub. 15.6.2018).
Diga-se, ainda, que ilações acerca da pena ou do regime
prisional a serem fixados em eventual condenação não são passíveis de análise pela via
eleita, uma vez que fogem dos estritos limites de cognição do presente writ.
Consigne-se, ainda, que a Recomendação 62, de 17 de março
de 2020, do CNJ, não é dotada de efeito vinculante e não há recomendação para a soltura
automática de presos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122664-04.2020.8.26.0000 -Voto no 701
7
Ainda, a aventada condição peculiar de saúde não se
comprovou, apresentando-se totalmente desamparada, sendo insuficiente a simples
alegação de que o paciente faz uso contínuo de medicamentos severos para combater asma
e bronquite (fls. 07), não havendo nos autos documentação médica de que Edson se
enquadre no grupo de vulneráveis da covid-19 ou que tenha a saúde fragilizada.
Conclui-se, portanto, que a respeitável decisão aqui
impugnada se encontra fundamentada, dela podendo extrair as razões de convencimento
que levaram à manutenção da prisão preventiva de Edson Henrique Bezerra de Souza.
Ante o exposto, pelo meu voto,? DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.
?
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR